Tribunal: TJSP
Processo: 1001714-77.2018.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO - TELEFONIA MÓVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Contrato de Prestação de serviços de telefonia móvel - Alegação da autora de abusividade e cobrança indevida de serviço não contratado - Cobrança de valor por serviços de terceiros telefônica data (TData) - Possibilidade - Valor cobrado correspondente ao serviço denominado combo

Ementa:
APELAÇÃO - TELEFONIA MÓVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Contrato de Prestação de serviços de telefonia móvel - Alegação da autora de abusividade e cobrança indevida de serviço não contratado - Cobrança de valor por serviços de terceiros telefônica data (TData) - Possibilidade - Valor cobrado correspondente ao serviço denominado combo digital, que integra o pacote contratado e compõe o valor final do plano Vivo Controle Digital 3,5GB ILIM - Valores detalhados na fatura de consumo referente ao plano de serviços contratado pela autora - Desmembramento dos serviços, limitado ao valor contratado, que não caracterizou excesso de cobrança - Incontroverso que o pagamento total corresponde ao pacote contratado - Opção da própria autora na escolha do plano que lhe convinha - Ausência de manifestação sobre eventual existência de vício do consentimento durante a contratação - Manutenção dos termos estabelecidos - Inexistência de ato ilícito ou abusividade - Precedentes - Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001714-77.2018.8.26.0541
Registro: 2020.0001001042
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001714-77.2018.8.26.0541, da Comarca de Santa Fé do Sul, em que é apelante
THAISA RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada TELEFONICA
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o Voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JACOB
VALENTE (Presidente) E TASSO DUARTE DE MELO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001714-77.2018.8.26.0541
- 2 -
Apelação Cível no 1001714-77.2018.8.26.0541
Apelante: THAISA RODRIGUES
Apelado: Telefonica Brasil S/A
Comarca: Santa Fé do Sul
Juiz: Dr(a). Arnaldo Luiz Zasso Valderrama
Justiça Gratuita
Voto no 02242
APELAÇÃO - TELEFONIA MÓVEL - AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPETIÇÃO DE
INDÉBITO
E
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS - Contrato de Prestação de serviços de telefonia
móvel - Alegação da autora de abusividade e cobrança
indevida de serviço não contratado - Cobrança de valor
por serviços de terceiros telefônica data (TData) -
Possibilidade - Valor cobrado correspondente ao serviço
denominado combo digital, que integra o pacote
contratado e compõe o valor final do plano Vivo Controle
Digital 3,5GB ILIM - Valores detalhados na fatura de
consumo referente ao plano de serviços contratado pela
autora - Desmembramento dos serviços, limitado ao valor
contratado, que não caracterizou excesso de cobrança -
Incontroverso que o pagamento total corresponde ao
pacote contratado - Opção da própria autora na escolha do
plano que lhe convinha - Ausência de manifestação sobre
eventual existência de vício do consentimento durante a
contratação - Manutenção dos termos estabelecidos -
Inexistência de ato ilícito ou abusividade - Precedentes -
Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO.
VISTOS.
1. Cuida-se de Recurso de Apelação
interposto contra a sentença de fls. 113/116, cujo relatório desde já fica adotado,
proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível do Foro da Comarca de Santa Fé do Sul, Dr.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001714-77.2018.8.26.0541
- 3 -
ARNALDO LUIZ ZASSO VALDERRAMA, que julgou IMPROCEDENTE a presente
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, que THAISA RODRIGUES promove
contra TELEFÔNICA BRASIL S/A., e EXTINTO O FEITO com resolução do mérito,
com fundamento no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil. Em razão da
sucumbência, CONDENOU a autora ao pagamento das custas, das despesas processuais
e dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais), com amparo
no art. 85, § 2o, do CPC guardados limites do art. 98, § 3o do CPC, pois é beneficiária da
justiça gratuita.
Apela a autora (fls. 118/127), buscando o
provimento do recurso e a reforma do julgado. Repisando suas teses iniciais, argumenta
que, uma vez alegado que o débito é inexigível, caberia à ré demonstrar a regularidade
da cobrança. E ainda que o plano "Vivo Controle Digital" tenha sido desmembrado em
duas cobranças, tais como "Serviços Telefônica Brasil" e "Serviços de Terceiro
TDATA", a cobrança de tal serviço exigia a autorização expressa da apelante, o que não
ocorreu. Assim, devem ser declarados inexigíveis os valores decorrentes dos “Serviços
de Terceiros Telefônica Data”. Assevera que referido desmembramento não pode servir
de justificativa para vincular o consumidor a serviço que ele não solicitou, não contratou
ou até mesmo não mais deseja, tratando-se de prática abusiva que deve ser reprimida.
Alega que o próprio site da empresa ré, informa que os "Serviços de Terceiro TDATA"
fariam parte dos planos "Vivo Controle" a partir de 05/01/18, sem nenhum custo, sendo
que o plano "Vivo Controle 3 GB" nunca deixou de existir. E mesmo que a Anatel
autorize a mudança do plano, não pode a requerida simplesmente suprimir benefícios
antigos e contratados. Requer assim, a declaração da abusividade da cláusula que dispõe
sobre a vinculação de serviços de terceiros; a condenação da requerida ao pagamento em
dobro de todos os valores indevidamente cobrados, resultante dos serviços não
contratados; o restabelecimento do plano de origem "Vivo Controle 3 GB" nas
condições que está sendo ofertado, sob pena de multa diária em valor a ser fixada em
valor nunca inferior a R$ 500,00; bem como a condenação da ré ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
Recurso tempestivo e dispensado do preparo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001714-77.2018.8.26.0541
- 4 -
ante o deferimento da gratuidade da justiça a recorrente (fls. 46).
Em contrarrazões (fls. 131/145), a ré pugna
pelo desprovimento do recurso e pela manutenção in totum da r. decisão, por seus
próprios e jurídicos fundamentos. Sustenta que o serviço de terceiros prestado foi
regularmente contratado por integrar o plano de serviços escolhido pela autora. Ressalta
que o plano "Vivo Controle Digital 3,5GB ILIM" se trata simplesmente de atualização
do plano "Vivo Controle Digital 3GB", com maior franquia de internet no pacote
contratado, em caráter nacional, para todos os usuários assinantes do Plano Controle,
sem qualquer aumento no valor da mensalidade, em conformidade com o disposto no
artigo 52, da Resolução 632/14 da Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL.
E tal qual o plano anterior, é desmembrado em duas cobranças, quais sejam, "Serviços
Telefônica Brasil" e "Serviços de Terceiros Telefônica Data", em decorrência da
limitação do objeto social da empresa Telefônica Brasil S/A, atuante exclusivamente na
exploração de serviços de telecomunicações, sendo este último parte componente e
indisponível, do plano usufruído pela parte apelante, afastando-se a alegação de
abusividade ou de qualquer ilícito que ensejasse indenização.
Oportunizada (fls. 150) manifestação acerca
da oposição ao julgamento virtual ocorrido no mês de dezembro de 2018 (fls. 148),
quedou-se a apelada silente, conforme certidão de fls. 152.
É o relatório.
2. Indiscutível a relação de consumo entre as
partes e a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, que dentre outras
garantias assegura a inversão do onus probandi em prol do consumidor, conforme bem
posto pelo magistrado sentenciante.
No caso, a autora/apelante se enquadra no
conceito de consumidor final (artigo 2o) e a ré/apelada, companhia telefônica, no de
fornecedora de serviços (artigo 3o), sendo, portanto, objetiva a sua responsabilidade nos
termos do artigo 14 do referido diploma legal.
Nestes termos, tal responsabilidade só será

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001714-77.2018.8.26.0541
- 5 -
elidida se comprovado que inexiste o defeito na prestação de seus serviços ou que a
falha decorreu de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, conforme se depreende do
mandamento contido no §3o, do art.14 do Código de Defesa do Consumidor.
Os limites objetivos da demanda giram em
torno da legalidade da cobrança de valor relativo a “Serviços de Terceiros Telefônica
Data - TData”, componente do produto chamado “Vivo controle digital - 3GB Ilim” (fls.
26/45).
Narra a autora que é usuária dos serviços de
telefonia móvel oferecidos pela ré, cujo contrato vige há vários anos (fls. 02), porém, de
forma unilateral e sem o seu consentimento, seu plano Vivo Controle Digital 3,5 GB foi
alterado para o Vivo Controle Digital - 3GB Ilim, com aumento da fatura.
No entanto, ainda que a ação verse sobre
consumo e seja a autora hipossuficiente, não se mostrou verossímil a tese de que a ré
agiu de forma abusiva, havendo extrapolado o valor do pacote de serviços contratado
para a linha móvel de sua titularidade.
Em que pese o inconformismo da apelante, o
recurso não merece guarida.
Ao sentenciar o feito, o DD. Magistrado de
Primeiro Grau deu solução adequada ao caso:
"A preliminar formulada pela defesa não deve prosperar, uma
porque o ônus da prova deve ser invertido, nos termos do que
dispõe o art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do
Consumidor. Ademais, a autora informou em sua petição inicial
o valor do plano contratado, R$ 64,99 e ainda juntou aos autos
os extratos de sua fatura.
Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação,
passo à análise do mérito. A pretensão veiculada nesta ação
deve ser julgada improcedente.
A autora contratou o serviço prestado pela requerida,
denominado "Plano Vivo Controle Digital 3GB", pelo valor de
R$ 64,99. Posteriormente, ao analisar sua fatura mensal,
verificou que havia outros tipos de serviços discriminados, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001714-77.2018.8.26.0541
- 6 -
quais ela não havia contratado. Ocorre que, como se pode ver
nos documentos de fls.26/36, o valor final pago pela
requerente foi exatamente o valor inicialmente contratado, ou
seja R$ 64,99.
Em decorrência da limitação do objeto social da empresa
requerida, atuante apenas na exploração de serviços de
telecomunicação, houve o desmembramento da cobrança dos
serviços prestados, entre a empresa requerida e a empresa
Telefônica Data S.A., para prestação dos serviços de
interatividade, o que ensejou a cobrança dos "Serviços de
Terceiros TData", o que em nada onerou a relação contratual
das partes.
A própria autora em sua peça inicial informou que contratou
o plano de telefonia pelo importe de R$ 64,99 mensais. Ou
seja, ainda que descritos na fatura mensal como serviços de
terceiros, a autora nada mais paga por eles além do valor do
plano contratado inicialmente.
No que tange à alteração do plano de "Vivo Controle Digital
3GB" para "Vivo Controle Digital 3,5GB" com aumento da
fatura mensal de R$ 64,99 para 69,99, o histórico de
pagamentos referentes à conta de titularidade da autora
(fls.26/45) evidencia que na verdade trata-se, de fato, de
reajuste anual da mensalidade do plano inicialmente
contratado.
Para melhor compreensão, o valor pago atualmente pela autora
refere-se apenas à contraprestação do serviço prestado pela
empresa requerida. Embora a requerente alegue que "entre a
parte Autora e a Requerida, ficara convencionado valor fixo
pelos serviços contratados" não é razoável a perpetuação do
valor a ser pago, razão pela qual a ANATEL autoriza o reajuste
anual das tarifas e serviços prestados pela empresa requerida
(artigo 65 da Resolução 632/2014.), o que não caracteriza
alteração unilateral do contrato firmado entre as partes.
O fato de o plano contratado ter mudado de nome não enseja
de
igual
forma,
alteração
unilateral,
até
porque,
proporcionalmente, a autora saiu beneficiada no caso
concreto, já que recebeu um aumento em seu pacote de dados,
e o que paga a mais, na verdade trata-se de um reajuste, o qual
ela já estaria sujeita de qualquer sorte.
Ressalto que é perfeitamente possível um reajuste nos valores
das tarifas dentro do período de um ano, o que se refuta nas
ações desta natureza, é a cobrança da mesma natureza mais de
uma vez dentro desse período, o que não é o caso dos autos."
(g.n.)
É incontroverso que foi a própria autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001714-77.2018.8.26.0541
- 7 -
quem escolheu qual o plano que queria utilizar na sua linha de telefonia móvel.
Nada há nos autos que denote não ter
recebido as informações necessárias para compreensão do que estava contratando.
Ao aceitar o plano de telefonia móvel, o
contrato entre as partes restou perfeito e acabado, não pode agora, unilateralmente, a
contratante querer alterar os termos da avença. A demandante sequer aventou a hipótese
de ter havido qualquer vicio do consentimento apto a anular o negócio jurídico
entabulado entre as partes.
Ademais, as faturas expedidas pela ré
discriminam os valores de R$ 48,99 e 51,99 como “Serviços Telefônica Brasil” e de R$
16,00 e R$ 18,00, como “Serviços de Terceiro Telefônica Data” (fls. (fls. 26/45), isso
não caracteriza nenhuma abusividade nem ilegalidade, especialmente considerando que
a ré comprovou que o desmembramento da cobrança ocorreu em razão da cisão parcial
da Telefônica Data S/A (vide ata de Assembleia Geral Extraordinária (fls. 66/86 e
87/94).
Independentemente
da
forma
como
a
cobrança foi discriminada, é incontestável que os valores pagos pela autora, detalhados
nas faturas juntadas, correspondem ao valor dos serviços que integraram o plano
contratado por ela, denominado Vivo Controle 3GB Ilim.
Logo, os Serviços de Terceiros TDATA ou
Serviços de Terceiros Telefônica DATA, nada mais são que uma nomenclatura de um
dos serviços que compõem o valor final do plano contratado, o que não caracteriza
abuso nem descumprimento do contrato, sendo impossível determinar-se a exclusão do
item lançado, tampouco decretar sua inexigibilidade.
Desse modo, permanecem íntegros os termos
estabelecidos no contrato, tendo em vista a manifestação da vontade da autora no
momento da contratação, exarada por meio da autonomia privada, que privilegia a boa-
fé objetiva, a função social dos contratos e da justiça contratual, sendo esta, a expressão
do Princípio da Igualdade Substancial, consagrado na Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001714-77.2018.8.26.0541
- 8 -
Sobre o tema, segue o posicionamento da
doutrina: "Os quatro princípios fundamentais da teoria contratual, autonomia privada,
boa-fé objetiva, justiça contratual e função social do contrato, vinculam-se diretamente
ao resguardo da Liberdade contratual com ponderação hábil a preservar o equilíbrio
econômico das prestações e a correção do comportamento das partes. Enfim,
concretizam os princípios da igualdade substancial e da solidariedade nas relações
contratuais." (ROSENVALD, Nelson; CHAVES DE FARIAS, Cristiano. Curso de
Direito Civil: Teoria Geral dos Contratos e Contratos em Espécie. 7. ed., Salvador:
JusPodivm, 2017, vol. 4, pp. 249/250)
Destarte, não estando configurada nenhuma
abusividade ou ilegalidade, não há dano a ser indenizado pela ré, que agiu nos estritos
limites do contrato ao qual a autora aceitou aderir.
Neste sentido é a jurisprudência deste
Egrégio Tribunal em casos análogos:
"Contrato - Serviços de telefonia móvel - Ação declaratória de
inexigibilidade de tarifa - Sentença de improcedência da
pretensão - Recurso do autor, beneficiário da gratuidade
processual, reiterando a tese de que a tarifa é abusiva - Serviço
de telefonia móvel que inclui o acesso à rede mundial de
computadores - Fatura que desmembra o "quantum" dos
serviços de voz e de acesso à rede mundial disponibilizado por
pessoa jurídica do mesmo grupo econômico - Abusividade
inexistente - Contraprestação igual ao valor contratado
conforme oferta ao público - Autor que tergiversa com a
verdade e insiste na versão de tarifa abusiva - Litigância de má-
fé - Apelação protelatória - Condutas tipificadas no art. 80,
incisos II e VII, do novo CPC - Sanção, nos termos do art. 81,
"caput", do novo estatuto, de 10% do valor da causa, observada
a mitigação ao ser acolhida impugnação a esse valor - Recurso
desprovido, com a sanção do autor por deslealdade processual
e a majoração "ope legis" dos honorários advocatícios,
ressalvados a gratuidade processual e o disposto no art. 98, §4o,
do novo CPC." (g.n.)
(Apelação no 1004018-32.2018.8.26.0482, Rel. CERQUEIRA
LEITE, 12a Câmara de Direito Privado, j. 19/08/2020, TJSP)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001714-77.2018.8.26.0541
- 9 -
"DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA
C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS - Contratação de serviços de telefonia -
Alegada cobrança abusiva de "Serviços de Terceiros TData" -
Inocorrência - Fatura que apenas passou a discriminar os
serviços, sem qualquer cobrança de valor adicional - Sentença
mantida -Recurso não provido." (g.n.)
(Apelação
no
1001365-38.2018.8.26.0456,
Rel.
LÍGIA
ARAÚJO BISOGNI, 34a Câmara de Direito Privado, j.
07/05/2020, TJSP)
“APELAÇÃO - ação declaratória de inexigibilidade DE
COBRANÇA
C/C
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO
E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - sentença de
improcedência - recurso - TELEFONIA - NENHUMA
ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DE "SERVIÇOS DE
TERCEIROS TELEFÔNICA DATA" ("TDATA") - MERO
DETALHAMENTO DO PACOTE DECORRENTE DA
DIVISÃO
DA
PRESTAÇÃO
DO
SERVIÇO
ENTRE
EMPRESAS DO GRUPO - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.” (g.n.)
(Apelação no 1000894-22.2018.8.26.0456, Rel. CARLOS
ABRÃO, 14a Câmara de Direito Privado, j. 23/03/2020,
TJSP)
“Telefonia móvel. Contratação de plano Vivo Controle Digital.
Fato incontroverso. Consumidor apenas impugna a cobrança
do serviço denominado Telefônica Data (TData). Valor
cobrado correspondente ao serviço denominado 'combo
digital' que integra o pacote contratado e compõe o valor final
do plano. Cobrança legítima. Sentença reformada. Recurso
provido.” (g.n.)
(Apelação no 1013145-28.2017.8.26.0482, Rel. GILSON
DELGADO MIRANDA, 23a Câmara de Direito Privado, j.
25/03/2019, TJSP)
“Ação declaratória de inexigibilidade de cobrança cumulada
com repetição de indébito e indenização por danos morais -
Serviço de telefonia móvel - Alegação de ser indevida a
cobrança denominada 'Serviços de Terceiros Telefônica Data',
discriminada nas faturas de telefone - Sentença de
improcedência - Recurso da apelação da requerente - Cobrança
prevista no regulamento apresentado pela requerida, que é
expresso ao prever que a adesão ao plano significa aderir a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001714-77.2018.8.26.0541
- 10 -
serviços móveis e aos serviços de terceiros - Ciência da autora
quanto aos termos contratuais - Hipótese em que há
desmembramento de cobrança, prevista em Regulamento, não
havendo demonstração de cobrança em valor superior àquele
contratado pela requerente - Sentença mantida (...) Recurso
não provido.” (g.n.)
(Apelação no 1010863-80.2018.8.26.0482, Rel. SPENCER
ALMEIDA FERREIRA, 38a Câmara de Direito Privado, j.
em 27/02/2019, TJSP)
Derradeiramente, ressalte-se, que não cabe ao
julgador rebater todos os argumentos e raciocínios expendidos pela apelante, bastando a
fundamentação de sua decisão, em atenção ao princípio do devido processo legal.
Com efeito: “Não é o órgão julgador
obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da
tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões
relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (REsp no 1.817.453/BA, Rel. Min.
HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, j. 25/06/2019, STJ)
Não se pode confundir decisão contrária ao
interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional. (Agravo em Recurso Especial no 1.335.032/RS, Rel. Min. Marco
Buzzi, Decisão monocrática publicada no DJe de 23.09.2019, STJ)
Portanto, de rigor a manutenção da r.
sentença e, consequentemente da verba honorária como fixada, pois não é caso de
majoração.
Na hipótese vertente, o D. Juiz a quo, fixou a
verba honorária em R$ 500,00, consoante apreciação equitativa, que será corrigida
monetariamente a partir da data da publicação da sentença e acrescida de juros legais a
partir da data do trânsito em julgado (§ 16 do art. 85 do CPC), porque derivada de
arbitramento contemporâneo à decisão, contudo a execução dos encargos financeiros
derivados da sucumbência fica condicionada ao disposto no § 3o do art. 98 do CPC,
tendo em vista que a autora é beneficiária da gratuidade judiciária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001714-77.2018.8.26.0541
- 11 -
3. Pelo que, diante de tais circunstâncias,
VOTO pelo NÃO PROVIMENTO do recurso.
LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Relator